Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706827-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MACÁRIO AMÂNCIO TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício-alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF. 2. Embora pretenda executar a sentença coletiva, a admissão do agravado se deu no cargo de Auxiliar Agropecuário. Na data da propositura da ação coletiva, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal era a entidade de lotação dos servidores pertencentes a referida carreira. 3. A ação coletiva foi proposta pelo Sindireta/DF exclusivamente contra o Distrito Federal, em 30/06/1997, data em que ainda existia a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. 4. Não houve pedido contra a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em benefício de seus servidores na ação coletiva 32159/1997. Tampouco existe ação promovida por esta categoria contra o próprio Distrito Federal, após a reestruturação das carreiras. 5. O título executivo judicial que se formou na referida ação coletiva só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição dos tíquetes-alimentação aos servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios. Configurada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. 6. A lei de reestruturação das carreiras no Distrito Federal e os decretos regulamentadores da sucessão dos direitos e obrigações das fundações pelo Distrito Federal não suprem a ausência de título executivo judicial contra o ente distrital em favor dos servidores que foram a ele integrados posteriormente, na pendência de ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal. 7. As normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos das fundações extintas não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União: a legitimidade é matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal). Mais: tal procedimento implicaria violação à autonomia do ente político e da sua entidade administrativa, haja vista que possuem personalidades jurídicas distintas. 8. Se o exequente/agravado não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode beneficiar-se do título executivo judicial formado na ação 32159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil). Precedente do Conselho Especial deste Tribuna. 9. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. 10. Reconhecimento, de ofício, da preliminar de ilegitimidade passiva. Extinção do processo sem julgamento de mérito. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, alegando a sua legitimidade para o recebimento do benefício alimentação executado contra o Distrito Federal, parte que deve ser condenada a reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo Decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à Administração indireta, também pertencentes às fundações, como na hipótese vertente, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária; c) artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT, sustentando que o sucessor, Distrito Federal, passou a responder pelas obrigações contraídas pela Fundação; d) artigos 503 e 506, ambos do CPC, enfatizando que não se trata de responsabilizar terceiros, mas sim de buscar o adimplemento do título executivo contra a pessoa jurídica de direito público interno que é responsável civilmente pelos atos do Governador, qual seja, o Distrito Federal, ora recorrido, que compôs regularmente o polo passivo da relação jurídico processual, tanto na fase de conhecimento, como no cumprimento de sentença. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 18, 22, inciso I, 32, e 37, § 6o, todos da CF, sustentando que a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Distrito Federal assumiu todos os deveres e obrigações da extinta Fundação, devendo ser reconhecida a legitimidade da recorrente para o recebimento do benefício alimentação. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, 10, 448 e 448-A, todos da CLT, 503 e 506, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nada disso ocorreu na hipótese. Não houve pedido contra a Fundação Zoobotânica em benefício de seus servidores na ação coletiva 32159/1997. Tampouco existe ação promovida por esta categoria contra o próprio Distrito Federal, após a reestruturação das carreiras. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.(...) Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” O título executivo judicial que se formou na ação coletiva 32159/1997 só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição dos tíquetes-alimentação aos servidores da Fundação Zoobotânica à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Zoobotânica, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios. Portanto, no caso, está configurada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Ressalte-se que a lei de reestruturação das carreiras no Distrito Federal e os decretos regulamentadores da sucessão dos direitos e obrigações das fundações pelo Distrito Federal não suprem a ausência de título executivo judicial contra o ente distrital em favor dos servidores que foram a ele integrados posteriormente, na pendência de ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal. É princípio basilar do Direito Processual Civil que ninguém é obrigado a litigar contra quem não deseja. As normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos das fundações extintas não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União: a legitimidade é matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal). Mais: tal procedimento implicaria violação à autonomia do ente político e da sua entidade administrativa, haja vista que possuem personalidades jurídicas distintas. Se o exequente/agravado não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode se beneficiar do título executivo judicial formado na ação 32159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC) [...] Em conclusão, a inexistência de título executivo judicial em favor dos servidores da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal é manifesta, pelos seguintes fundamentos: 1) não houve ação coletiva proposta pelos servidores em desfavor Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, até o ano de 1999, ano de sua extinção; 2) após a reestruturação da carreira, com a sua integração aos quadros da Administração Direta, também não foi proposta ação dessa categoria profissional contra o próprio Distrito Federal; 3) é inviável a execução da ação coletiva 32159/1997 de forma transposta por servidores de categorias que não integravam o Distrito Federal, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada; e 4) a pretensão do exequente/agravado está há muito prescrita, após mais de duas décadas sem a propositura de ação coletiva ou individual em seu favor. Por fim, relevante salientar que a questão da ilegitimidade passiva não foi analisada na fase de conhecimento da ação coletiva 32159/1997, ao contrário da ilegitimidade ativa, que foi rejeitada, uma vez que, nos termos da jurisprudência, o substituto processual tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação à época da propositura da ação e de autorização expressa dos filiados. É incontroverso que o exequente/agravado integrava a Fundação Zoobotânica à época da propositura da ação coletiva 32159/1997, razão pela qual tem legitimidade ativa. Entretanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal em face dos servidores da extinta Fundação. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito” (ID. 45691839). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 18, 32, e 37, § 6o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. No que se refere ao indicado malferimento ao artigo 22, inciso I, da CF, também não cabe subir o inconformismo, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “as normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos das fundações extintas não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União” (ID. 45691839), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016